Tribunal: STF
Processo: Rcl 77831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Neide Aparecida Sturaro Mossia e Outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2032681/SP), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de autos de autos de ação civil pública ambiental já julgado, com trânsito definitivo, em que o TJSP afastou a obrigação de fixação de reserva legal, mas manteve a obrigação de constituição de áreas de preservação permanente, o que os requerentes vêm providenciando nos termos do que dispõe a Lei Federal no 12615/2012, que instituiu o Novo Código Florestal. 



    Ocorre que, nessa fase de comprovação de que a decisão prolatada nos autos em face da APP vem sendo efetivamente cumprida, os agravantes e o Ministério Público têm divergido quanto aos critérios de cumprimento. 



    Entende o MP/SP que, como a demanda foi ajuizada antes do advento do novo Código Florestal, deve incidir, em termos de cumprimento do que restou decidido nos autos, o disposto na revogada Lei Florestal brasileira. A juíza de primeira instância entendeu que ‘O feito em tela foi proposto antes da vigência da Lei n. 12.605/12 e, como corolário, não será tal regramento aplicado ao caso em tela. Ao caso em tela, frise-se, serão aplicados os ditames da Lei n. 4.771/65. Abra-se vista do feito ao órgão ministerial a fim de que requeira o que reputar oportuno’. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, deu provimento ao Agravo interposto pelos recorrentes para reconhecer, na linha do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que aplica-se a Lei Federal no 12651/2012 ao caso em tela. 



    Já na esfera do Eg. STJ, como dito acima, a decisão do TJSP foi reformada para negar-se a aplicação da Lei Federal no 12651/2012 no caso em tela. 



    […]



    Como é cediço, o presente feito está em fase de cumprimento de sentença. Por diversas vezes, a ora peticionária já demonstrou que tem cumprido fielmente o que lhe foi determinado nesses autos, valendo-se dos ditames da Lei Federal no 12605/2012, que veicula o Novo Código Florestal. 



    É a nova lei o vetor que dá fundamento aos atos praticados pela administração pública ambiental, lembrando que os atos de execução da sentença são praticados perante a administração ambiental com apresentação de projetos técnicos, aprovação desses projetos pelo órgão ambiental, assinatura de termos de compromisso de recuperação ambiental, etc. O antigo código florestal, que vigia quando do ajuizamento dessa ação, não mais vigora. 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, tem dado provimento a reclamações ajuizadas contra decisões de instâncias inferiores, que tem insistido em violar o julgado da Corte Constitucional que deu pela validade da Lei Federal n o 12651/2012, reconhecendo a sua aplicação para orientar a composição de danos ambientais pretéritos. 



    […]



    O que se percebe é que a decisão reclamada é diametralmente oposta ao que restou decidido por esse Colendo Supremo Tribunal Federal em decisão de Plenário, proferida em controle concentrado de constitucionalidade conforme o contido nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4,901 e na ADC nº 42.”



    Ao final, no mérito, requer ”Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do feito no 2227520-82.2021.8.26.0000, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, determinado o provimento do recurso dos Reclamantes julgado na Corte Especial, a fim de se garantir aos requerentes que, na fase de execução da ação civil pública no 0062821-12.2002.8.26.0506, lhes seja assegurada a aplicação dos ditames do Novo Código Florestal, instituído pela Lei Federal no 12651/2012, especialmente no que tange à aplicabilidade do art. 61-A e seus parágrafos da referida lei”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle apontados são o que decidido por esta CORTE nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, assiste razão aos Reclamantes. 



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 



    “Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 



    (...) 



    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 



    (...)



    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 



    (...) 



    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre a matéria ora controvertida (eDoc. 14, fls. 94):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do novo Código Florestal se realiza respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em harmonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio tempus regit actum.



    2. Agravo interno a que se nega provimento



    […]



    Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença transitado em julgado em 5/4/2010, no qual os recorrentes foram condenados, entre outras medidas, a recuperar a área de preservação permanente, instituir a reserva legal e a proceder à sua averbação (fl. 350). 



    Em fase de execução, os recorrentes noticiaram o cumprimento das obrigações valendo-se dos termos da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal). 



    A magistrada de primeiro grau, por sua vez, destacou que "o feito em tela foi proposto antes da vigência da Lei n. 12.605/12 e, como corolário, não será tal regramento aplicado ao caso em tela. Ao caso em tela, frise-se, serão aplicados os ditames da Lei n. 4.771/65" (fl. 934). 



    O agravo de instrumento interposto foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estabeleceu que os executados deveriam providenciar a regularização do imóvel no termos do Novo Código Florestal, autorizando, ainda, a compensação da área de preservação permanente no cômputo da Reserva legal, nos termos do previsto no art. 15 da Lei n. 12.651/2012 (fls. 963-971). 



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem decidiu a questão em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a aplicação do novo Código Florestal se realiza respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), em harmonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio tempus regit actum. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Registre-se que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior não esbarra nas conclusões alcançadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, uma vez que a discussão sobre a constitucionalidade da norma não se confunde com o debate sobre a sua aplicabilidade no tempo. Desse modo, a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 12.615/2012, pelo STF, não determina a sua incidência imediata a casos ocorridos antes da sua vigência”.



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 



     Configura, portanto, ofensa aos paradigmas de confronto indicados, a decisão do STJ que negou, ao caso concreto, a eficácia dos dispositivos da Lei 12.651/2012, considerados constitucionais por esta CORTE.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições.



    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais por este TRIBUNAL. 



    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões favoráveis ao que sustenta a parte reclamante: RCL 39.270, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/11/2020; RCL 42.711, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 19/11/2020, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nª 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ‘VEDAÇÃO AO RETROCESSO’. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, determinando à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção ao que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente